Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA COM A QUANTIA RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL- RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 42.612,13 (quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais e treze centavos), verba reconhecida administrativamente. Em sede recursal, o Ente Distrital busca a reforma da sentença quanto ao montante condenatório. Defende que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e que o percentual que deve incidir é aquele definido com base no art. 12, II, da Lei 8.177/91. Sustenta, assim, que o valor devido à recorrida é de R$ 35.752,72 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos).

2. Apesar de o réu ter apresentado cálculo da dívida reconhecida administrativamente somente em sede de recurso inominado, impugnando os cálculos apresentados pelo TCDF nos autos do processo administrativo no 370.000257/2015 (ID 22341940, fls. 35) - SEI no SEI_00370_00001090_2018_01), incabível o provimento de tal pedido, pois a presunção de veracidade dos atos administrativos gerou justa expectativa na parte autora de receber os valores reconhecidos administrativamente.

3. Com efeito, escorreita a condenação do recorrente ao pagamento do valor reconhecido administrativamente, com correção monetária e juros moratórios na forma aplicada na planilha de cálculo elaborada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDEC (Sistema de Índices e Indicadores Econômicos e de Atualização de Valores).

4. No que tange à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis após a última atualização da dívida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

5. Portanto, o índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (artigo 405 do Código Civil), como bem deliberou o Juízo a quo na sentença.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. (art.55, Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95).